Tribunal: TJMT
Processo: 1022665-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022665-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY NUNES DE ALMEIDA - CPF: 630.093.661-91 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1022665-12.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

SIDNEY NUNES DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE TERCEIROS – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que solicitou a transferência da unidade consumidora e consequentemente a religação do fornecimento de energia no imóvel comprado, porém fora rejeitado pela concessionária em razão da existência de débitos em nome do proprietário do imóvel.

O pedido foi concluído apenas por força da ação judicial.

Os débitos pretéritos contraídos por antigo morador não são capazes de obstaculizarem a pretensa religação, bem como não possibilitam o corte no fornecimento de energia, já que há mudança do consumidor, e a obrigação do pagamento de consumo de energia elétrica não é contraída na modalidade propter rem, mas propter personae.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

A recorrente requer a majoração da condenação, eis que fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No entanto, entendo que o quantum foi fixado observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal e do E. TJMT, a não merecer reparos, em tempo compatível com o valor da indenização, a não merecer majoração.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se em razão da negativa injustificada de transferência de titularidade por débitos contraídos por terceiros decorrente de contrato de locação.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021